Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva de cobrança. Questão que não versa sobre previdência privada, mas sobre aplicação da Lei Estadual no 4.819/58. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da Seção de Direito Público. Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Público, com fulcro no art. 3o, inciso I, alínea I.1, da Resolução no 623/2013

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva de cobrança. Questão que não versa sobre previdência privada, mas sobre aplicação da Lei Estadual no 4.819/58. Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da Seção de Direito Público. Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Público, com fulcro no art. 3o, inciso I, alínea I.1, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002672-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FUNDAÇÃO CESP e CTEEP - CIA DE
TRANS DE ENER ELET PAULISTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002672-38.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Fundação Cesp e Cteep - Cia de Trans de Ener Elet Paulista
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.308
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva
de cobrança. Questão que não versa sobre previdência
privada, mas sobre aplicação da Lei Estadual no 4.819/58.
Matéria que não é de competência desta C. 25a Câmara de
Direito Privado. Competência da Seção de Direito Público.
Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito
Público, com fulcro no art. 3o, inciso I, alínea I.1, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 637/643, que julgou improcedente o pedido
e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Inconformada, a corré Fazenda do Estado de São
Paulo apela (fls. 655/661). Sustenta que não é aplicável ao presente caso
o art. 85, §8o, do CPC, sendo certo que os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser arbitrados em conformidade com o art. 85, §2o,
do referido estatuto.
A autora Fundação CESP também apela (fls.
703/726).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões da Fundação CESP a fls. 690/696.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação regressiva de cobrança movida por
FUNDAÇÃO CESP em face de FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e de COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA-CTEEP, com base na Lei Estadual no
4.819/1958.
E os recursos interpostos contra a r. sentença de fls.
637/643 não deve ser conhecido por esta 25a Câmara de Direito
Privado.
É que a competência dos órgãos desta Corte de
Justiça é firmada a partir do pedido, devendo ser considerado como
parâmetro básico, portanto, a análise da petição inicial, nos termos do
art. 103 do RITJSP, “in verbis”:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou circunstâncias que possam modificá-la.”
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante destes autos consiste na aplicação da
Lei Estadual no 4.819/1958 ao caso em exame, que versa sobre
benefício de complementação de aposentadoria e pensão de servidores
públicos.
Ora, nos termos do art. 3o, inciso I, alínea I.1, da
Resolução no 623/2013 deste E. TJSP, cuida-se matéria inerente à
competência da Seção de Direito Público.
Nesse sentido é o entendimento desta Subseção de
Direito Privado III, que vem declinando da competência em casos
congêneres:
“PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO
PELO ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL

RESTABELECIMENTO
DE
REAJUSTE
INICIALMENTE CONCEDIDO NO PERCENTUAL DE
7,5% E DEPOIS SUBSTITUÍDO PELO PERCENTUAL DE
4,29% - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REGIDA
PELAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, ENTRE ELAS, A
LEI No 4.819/58, DE MODO QUE A COMPETÊNCIA
PARA DECIDIR O LITÍGIO É DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO, CONSOANTE DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No
623/2013, ART. 3o, INC. "I.1", QUE DETERMINA SER DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMPETÊNCIA DAQUELA SEÇÃO: "AÇÕES RELATIVAS
A CONCURSOS PÚBLICOS, SERVIDORES PÚBLICOS
EM GERAL, QUESTÕES PREVIDENCIAIS E AÇÕES
FUNDADAS NA LEI ESTADUAL No 4.819/1958". - Recurso
não conhecido, determinada a redistribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público”. (TJSP; Apelação
Cível
0023515-36.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018)
“PREVIDÊNCIA REGIDA PELA LEI ESTADUAL 4.819/58.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPETÊNCIA.
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO. A Resolução TJSP 623/2013 determina que
compete à Seção de Direito Público as "I.1
Ações
relativas a concursos públicos, servidores públicos em
geral, questões previdenciais e ações fundadas na Lei
Estadual no 4.819/1958", sendo tal competência confirmada
pelo Órgão Especial da Corte: "Julga-se procedente o
conflito de competência para declarar competente a
Colenda 8a Câmara de Direito Público para o julgamento
do
recurso"
(Conflito
de
Competência
no
0041473-39.2018.8.26.0000 Órgão Especial Rel. DES.
RICARDO ANAFE
J. em 05/12/2018)." Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição”. (TJSP;
Apelação
Cível
0017710-42.2014.8.26.0196;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO e determino a remessa dos autos do processo a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora